Tribunal: TJDFT
Processo: 0715840-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente específico. Constrangimento ilegal inexistente. Prisão domiciliar. Ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados de sua genitora. Ordem denegada.